Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711564-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: A.A.D.F. Embargadas: Allcare Administradora de Benefícios de Saúde Ltda Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela criança A.A.D.F. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A, ora embargada (Id. 73830656). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator